Tribunal: TJMT
Processo: 1070769-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070769-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), CARLOS SOARES BARBOSA NETO - CPF: 066.811.711-76 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1070769-93.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante:
CARLOS SOARES BARBOSA NETO.

Embargado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
4 A 7/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. OMISSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Carlos Soares Barbosa Neto contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, alegando erro material na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, por ausência de esclarecimento quanto à base de cálculo, tendo em vista que não houve condenação em valor certo, mas apenas obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da inexistência de condenação em quantia certa, e se é possível sua correção com efeitos infringentes para esclarecer a base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material ou omissão, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

4.

Constatado erro material no voto anteriormente proferido, que fixou os honorários sucumbenciais em 15% sem especificar a base de cálculo, embora a condenação se limitasse a obrigação de fazer (nulidade de ato administrativo que cassou CNH).

5.

Nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, na ausência de condenação em valor certo, os honorários devem ser calculados sobre o valor corrigido da causa.

6.

A correção de erro material pode ser feita de ofício ou por meio de embargos declaratórios, inclusive com efeitos infringentes, conforme autorizado pelo art. 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios em segundo grau, quando ausente condenação em valor certo, deve ter como base o valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

2.

A omissão ou erro material na definição da base de cálculo dos honorários autoriza a correção por meio de embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

3.

É admissível a correção de erro material de ofício no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 46, 48 (parágrafo único) e 55; CPC, arts. 85, § 8o, e 1.022; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.693.678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Carlos Soares Barbosa Neto
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargados.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração com o intuito de sanar suposta obscuridade/erro material no acórdão proferido. Sustenta que o acórdão incorreu em erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que, embora tenha fixado o percentual de 15%, não houve condenação em quantia certa ou esclarecimento se tal percentual incide sobre o valor da causa.

Ao final,
requer o saneamento do vício apontado, a fim de serem arbitrados os honorários de sucumbência no importe de R$ 2.500,00 ou corresponde a 15% do valor da causa (R$ 10.000,00), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
(CPC).

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material no voto constante do ID 290624399, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso se deve ao fato de que a única condenação pleiteada e julgada procedente refere-se à obrigação de fazer – declaração de nulidade do ato administrativo que cassou a CNH definitiva do reclamante, ora embargante –, sem qualquer imposição de condenação pecuniária.

Nesse contexto, os Juizados Especiais possuem regramento próprio em matéria de sucumbência recursal, conforme disposto no art. 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95,
verbis
:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”
. (grifei)

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência).

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço e acolho

os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no ID 290624388, passando a constar a seguinte redação:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95”.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025